Tribunal: TRF3
Processo: 5030284-12.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
546/775)

5030284-12.2022.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030284-12.2022.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: JUVENAL DE ASSUNCAO NETO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - MS13652-A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO SEM INFORMAR O JUÍZO. CITAÇÃO TIDA POR VÁLIDA. NULIDADE DO PROCESSO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Trata-se de ação civil pública de improbidade administrativa proposta anteriormente à vigência da Lei n. 14.230/21, portanto, enquanto existia uma fase mais dilatada de juízo de admissibilidade da inicial, com o oferecimento de defesas prévias e análise da presença dos pressupostos e condições mínimas para o processamento da demanda antes da citação dos réus, semelhante ao que ocorre na seara penal.

2 - Assim, em observância ao artigo 17, §7o, da Lei n. 8.429/92, com a redação então vigente, o corréu JUVENAL, ora agravante, foi notificado pessoalmente na Secretaria de Governo da Prefeitura de Paranaíba – Rua Juca Pinhé, 333 – Paranaíba/MS (CEP 79500-000) (ID 266428596 - p. 6). Por conseguinte, apresentou defesa prévia pugnando não somente pela rejeição da inicial, como também para que “todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do escritório Ferreira & Novaes – Sociedade de Advogados” (ID 266428628).

3 - Na decisão interlocutória de 17 de outubro de 2019 (ID 266428936 - p. 2-11), o Juízo recebeu a inicial, determinou a citação de todos os réus, bem como instou as partes a especificarem provas.

4 - Apesar de diligenciar, em 21 de novembro de 2019, no mesmo endereço em que ocorreu a notificação, o Oficial de Justiça não conseguiu citar JUVENAL, certificando o seguinte: “fui informado que o destinatário mudou para Campo Grande MS e não encontrei quem informasse seu endereço” (ID 267793897 - p. 9 da demanda subjacente). Depois disso, em 29 de novembro de 2019, também foi realizada uma tentativa de citação de JUVENAL em outro endereço (Rodovia BR – 267, Km 25, Posto Zuzu, Zona Rural – cidade de Alvorada do Sul/MS) (ID 266428942 - p. 5).

5 - A finalidade precípua da citação é dar ciência ao réu da existência de processo ajuizado contra ele, facultando-lhe o exercício regular de seu direito de defesa. Ora, após ter sido notificado, JUVENAL tinha plena ciência do teor da pretensão condenatória deduzida pelo Parquet Federal e, portanto, não podia alegar desconhecimento da demanda.

6 - Outrossim, é dever das partes manter seus dados cadastrais atualizados, informando qualquer mudança de endereço temporária ou definitiva, nos termos do artigo 77, V e VII, do Código de Processo Civil.

7 - Não é razoável que a parte se furte a indicar a mudança de endereço e, ao mesmo tempo, use a frustração de sua localização como justificativa para pedir a nulidade do processo.

8 - Como se não bastasse, o patrono do agravante juntou petição de substabelecimento após a determinação de citação dos réus, em 09 de novembro de 2019 (ID 26701035 dos autos principais), no entanto, ficou silente sobre a nova localização de seu patrocinado.

9 - Diante desse contexto, inviável acolher a alegação de nulidade por falta de citação suscitada pelo agravante, devendo ser mantida a decisão agravada in totum. Precedente.

10 - O não oferecimento de contestação não poderá acarretar a presunção de veracidade dos fatos alegados contra JUVENAL, tendo em vista a vedação prevista no artigo 17, §19, inciso I, da Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/21

11 – Recurso desprovido. Decisão mantida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030284-12.2022.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: JUVENAL DE ASSUNCAO NETO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS - MS13652-A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUVENAL DE ASSUNÇÃO NETO contra a decisão do MM. Juízo da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Dourados - MS que, no bojo de ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, objetivando a repressão a atos de improbidade administrativa, indeferiu a suspensão da audiência designada para 08/11/2022, bem como afastou a alegação de cerceamento de defesa.

Em suas razões recursais (ID 266428590), o agravante pugna pela reforma do r. decisum, argumentando ter sido cerceada a defesa de seu direito, tendo em vista a ausência de citação válida.

Houve recolhimento das custas processuais (ID 266432495 e 266432497).

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, em decisão da relatoria do Desembargador Federal Dr. CARLOS MUTA (ID 266666604).

O MPF apresentou contraminuta (ID 267088565).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO:

Compulsando os autos da ação subjacente, verifica-se que se trata de ação civil pública de improbidade administrativa proposta anteriormente à vigência da Lei n. 14.230/21, portanto, enquanto existia uma fase mais dilatada de juízo de admissibilidade da inicial, com o oferecimento de defesas prévias e análise da presença dos pressupostos e condições mínimas para o processamento da demanda antes da citação dos réus, semelhante ao que ocorre na seara penal.

Assim, em observância ao artigo 17, §7o, da Lei n. 8.429/92, com a redação então vigente, o corréu JUVENAL, ora agravante, foi notificado pessoalmente na Secretaria de Governo da Prefeitura de Paranaíba – Rua Juca Pinhé, 333 – Paranaíba/MS (CEP 79500-000) (ID 266428596 - p. 6). Por conseguinte, apresentou defesa prévia pugnando não somente pela rejeição da inicial, como também para que “todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do escritório Ferreira & Novaes – Sociedade de Advogados” (ID 266428628).

Na decisão interlocutória de 17 de outubro de 2019 (ID 266428936 - p. 2-11), o Juízo recebeu a inicial, determinou a citação de todos os réus, bem como instou as partes a especificarem provas.

Apesar de diligenciar, em 21 de novembro de 2019, no mesmo endereço em que ocorreu a notificação, o Oficial de Justiça não conseguiu citar JUVENAL, certificando o seguinte: “fui informado que o destinatário mudou para Campo Grande MS e não encontrei quem informasse seu endereço” (ID 267793897 - p. 9 da demanda subjacente). Depois disso, em 29 de novembro de 2019, também foi realizada uma tentativa de citação de JUVENAL em outro endereço (Rodovia BR – 267, Km 25, Posto Zuzu, Zona Rural – cidade de Alvorada do Sul/MS) (ID 266428942 - p. 5).

A finalidade precípua da citação é dar ciência ao réu da existência de processo ajuizado contra ele, facultando-lhe o exercício regular de seu direito de defesa. Ora, após ter sido notificado, JUVENAL tinha plena ciência do teor da pretensão condenatória deduzida pelo Parquet Federal e, portanto, não podia alegar desconhecimento da demanda.

Outrossim, é dever das partes manter seus dados cadastrais atualizados, informando qualquer mudança de endereço temporária ou definitiva, nos termos do artigo 77, V e VII, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

(...)

VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

(...)” (destaquei)

Não é razoável que a parte se furte a indicar a mudança de endereço e, ao mesmo tempo, use a frustração de sua localização como justificativa para pedir a nulidade do processo.

Como se não bastasse, o patrono do agravante juntou petição de substabelecimento após a determinação de citação dos réus, em 09 de novembro de 2019 (ID 26701035 dos autos principais), no entanto, ficou silente sobre a nova localização de seu patrocinado.

Diante desse contexto, inviável acolher a alegação de nulidade por falta de citação suscitada pelo agravante, devendo ser mantida a decisão agravada in totum.

A propósito, reporto-me ao seguinte precedente do C. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL (IPTU/TCDL). INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL EXPEDIDA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS (ART. 77, VII, DO CPC). PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO (ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). INÉRCIA DA PARTE. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO NA ORIGEM (ART. 76, § 2o, I, DO CPC). SÚMULA 115/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. É dever da parte informar e manter seus dados cadastrais atualizados perante o Poder Judiciário (art. 77, VII, do Código de Processo Civil).

2. Presumem-se válidas as intimaçõe s dirigidas ao endereço constante dos autos quando a alteração não foi comunicada ao juízo (art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

3. Não tendo a parte regularizado a representação processual no prazo assinalado, impõe-se o não conhecimento do recurso especial (art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil).

4. Incidência da Súmula 115 do Superior Tribunal de Justiça: na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos.

5. Em processos eletrônicos, não há dispensa da juntada de procuração para recurso especial ou agravo em recurso especial, sendo inaplicável o art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil a essas espécies recursais.

6. Agravo em recurso especial não conhecido.”

(AREsp n. 2.999.635/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.) (g,n,)

Por derradeiro, destaco que o não oferecimento de contestação não poderá acarretar a presunção de veracidade dos fatos alegados contra JUVENAL, tendo em vista a vedação prevista no artigo 17, §19, inciso I, da Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/21, in verbis:

“Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)(Vide ADI 7042)(Vide ADI 7043)

(...)

§ 19. Não se aplicam na ação de improbidade administrativa: (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

I - a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em caso de revelia; (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)” (destaquei).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO SEM INFORMAR O JUÍZO. CITAÇÃO TIDA POR VÁLIDA. NULIDADE DO PROCESSO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Trata-se de ação civil pública de improbidade administrativa proposta anteriormente à vigência da Lei n. 14.230/21, portanto, enquanto existia uma fase mais dilatada de juízo de admissibilidade da inicial, com o oferecimento de defesas prévias e análise da presença dos pressupostos e condições mínimas para o processamento da demanda antes da citação dos réus, semelhante ao que ocorre na seara penal.

2 - Assim, em observância ao artigo 17, §7o, da Lei n. 8.429/92, com a redação então vigente, o corréu JUVENAL, ora agravante, foi notificado pessoalmente na Secretaria de Governo da Prefeitura de Paranaíba – Rua Juca Pinhé, 333 – Paranaíba/MS (CEP 79500-000) (ID 266428596 - p. 6). Por conseguinte, apresentou defesa prévia pugnando não somente pela rejeição da inicial, como também para que “todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do escritório Ferreira & Novaes – Sociedade de Advogados” (ID 266428628).

3 - Na decisão interlocutória de 17 de outubro de 2019 (ID 266428936 - p. 2-11), o Juízo recebeu a inicial, determinou a citação de todos os réus, bem como instou as partes a especificarem provas.

4 - Apesar de diligenciar, em 21 de novembro de 2019, no mesmo endereço em que ocorreu a notificação, o Oficial de Justiça não conseguiu citar JUVENAL, certificando o seguinte: “fui informado que o destinatário mudou para Campo Grande MS e não encontrei quem informasse seu endereço” (ID 267793897 - p. 9 da demanda subjacente). Depois disso, em 29 de novembro de 2019, também foi realizada uma tentativa de citação de JUVENAL em outro endereço (Rodovia BR – 267, Km 25, Posto Zuzu, Zona Rural – cidade de Alvorada do Sul/MS) (ID 266428942 - p. 5).

5 - A finalidade precípua da citação é dar ciência ao réu da existência de processo ajuizado contra ele, facultando-lhe o exercício regular de seu direito de defesa. Ora, após ter sido notificado, JUVENAL tinha plena ciência do teor da pretensão condenatória deduzida pelo Parquet Federal e, portanto, não podia alegar desconhecimento da demanda.

6 - Outrossim, é dever das partes manter seus dados cadastrais atualizados, informando qualquer mudança de endereço temporária ou definitiva, nos termos do artigo 77, V e VII, do Código de Processo Civil.

7 - Não é razoável que a parte se furte a indicar a mudança de endereço e, ao mesmo tempo, use a frustração de sua localização como justificativa para pedir a nulidade do processo.

8 - Como se não bastasse, o patrono do agravante juntou petição de substabelecimento após a determinação de citação dos réus, em 09 de novembro de 2019 (ID 26701035 dos autos principais), no entanto, ficou silente sobre a nova localização de seu patrocinado.

9 - Diante desse contexto, inviável acolher a alegação de nulidade por falta de citação suscitada pelo agravante, devendo ser mantida a decisão agravada in totum. Precedente.

10 - O não oferecimento de contestação não poderá acarretar a presunção de veracidade dos fatos alegados contra JUVENAL, tendo em vista a vedação prevista no artigo 17, §19, inciso I, da Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/21

11 – Recurso desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão